Tribunal: CARF
Processo: 10886.720741/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.720741/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.278 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
RAQUEL PETNIUNAS DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo
legal pertinente. Possibilidade de dedução pela apresentação de documentação
pertinente em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.720741/2013-79
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.278 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720741/2013-79

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada, foi expedida notificação de lançamento (fls. 5
a 8), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, consubstanciando
saldo de imposto a restituir no valor de R$ 2.571,11.
A autuação decorreu de glosa de despesas com instrução no valor de R$ 2.958,23, por
falta de comprovação.
Cientificada do lançamento em 8/3/2013 (fl. 25), a contribuinte apresentou impugnação
(fl. 2), em 4/4/2013, instruída com os documentos de fls. 3 a 15.
Argumenta, em síntese, que o valor refere-se a despesas com instrução do filho (Vitor
Petniúnas da Rocha Farias), com idade até 21 anos, tendo sido respeitado o limite anual
individual previsto na legislação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. PROVA.
Somente poderão ser deduzidos, nas declarações de rendimentos, os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do contribuinte e de
seus dependentes, respeitado o limite anual individual estabelecido na legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2014 (e-fls. 39), o sujeito
passivo interpôs, em 20/01/2015 (e-fls. 34), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com instrução estão
comprovadas com os novos documentos ora anexados. Aponta sua boa fé.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de despesas com instrução no valor de R$ 2.958,23
indevidamente deduzidas.
Não há quesitos preliminares recursais a serem apreciados.
De assaz relevância a colação dos excertos abaixo apresentados, extraídos do
Voto da Decisão guerreada, pelos mesmos indicarem tanto o embasamento legal do cerne da lide
quanto o motivo da denegação impugnatória pela DRJ :
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.278 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720741/2013-79

...
Relativamente às despesas com instrução, para o ano-calendário 2011, deve-se
considerar que da base de cálculo do imposto devido poderão ser deduzidos, nas
declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e pré-escolas), ao ensino fundamental, ao
ensino médio, à educação superior (graduação e pós-graduação, seja mestrado,
doutorado ou especialização), à educação profissional (ensino técnico ou tecnológico)
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 2.958,23
(Lei 9.250/1995, art. 8o, inc. II, alínea b; incluído pela Lei 12.469/2011).
Não se inclui no conceito de despesas com instrução, entre outras, as despesas efetuadas
com uniforme, material e transporte escolar, livros, academias de ginástica, cursos
preparatórios para concursos, aulas de idiomas estrangeiros, gastos com elaboração de
dissertação de mestrado, tese de doutorado, participação em congressos e seminários
(IN SRF 15/2001, arts. 39 e 40).
Confrontando a declaração de ajuste anual apresentada (fls. 17 a 22) com a notificação
de lançamento (fls. 5 a 8) verifica-se que as despesas com instrução glosadas são
referentes ao dependente Vitor Petniúnas da Rocha Faria. (ora grifado)
A declaração de fl. 10 refere-se ao total dos pagamentos relativos a mensalidades
escolares e material de uso coletivo, sem especificar os correspondentes subtotais,
impossibilitando, assim, a aferição do direito à dedução em discussão, pois apenas a
parcela refere às mensalidades escolares poderia ser aceita. (ora grifado)
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Neste momento recursal, verifica-se a colação de novas provas (e-fls.36/37) que
podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto
no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Assim, da Declaração de Recebimento emitida pela Escola Almirante Carneiro
Ribeiro em 13/01/2015 (e-fls. 36), combinada com a Declaração da mesma escola e data (e-fls.
37), tem-se por cumpridas as especificações apontados como ausentes para reconhecimento do
direito da interessada para dedução de despesas com instrução em sua DAA Exercício 2012,
já que comprovou com documentos idôneos o dispêndio de R$3.351,60 com a Escola de seu
dependente no ano calendário 2011.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão de dedução.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.278 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720741/2013-79

Fl. 48
DF CARF MF
Original